Tribunal: TJDFT
Processo: 0705305-04.2023.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705305-04.2023.8.07.0015 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSLAYN SOUZA MIRANDA APELADO: BRUNO MÁRCIO RIOS DE MELO DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por OSLAYN SOUZA MIRANDA contra a r. sentença exarada no ID 65640997, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na inicial da ação de conhecimento proposta pelo apelante em desfavor de BRUNO MÁRCIO RIOS DE MELO, objetivando a declaração de existência e de dissolução e liquidação de sociedade de fato constituída com a finalidade de promover shows da banda SPX SOPRAXAMEGAR.COM.BR, da qual era integrante. Após a inclusão do processo na 22a Sessão de julgamento presencial da 8a Turma Cível, designada para o dia 12/12/2024 (ID 66581303), o apelante carreou aos autos memoriais escritos (ID 67063257) e arquivo de vídeo (ID 67073882), nos quais reitera os argumentos vertidos no recurso de apelação. Dessa forma, manifesto a ciência a respeito do teor dos memorias e do arquivo de vídeo juntado aos autos nos IDs 67063257 e 67073882. Aguarde-se o julgamento do recurso de apelação, a ser realizado na 22a Sessão de julgamento presencial da 8a Turma Cível, designada para o dia 12/12/2024. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024 às 14:45:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora